Tribunal: TJDFT
Processo: 0001376-50.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSE DE MUNIÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES.

1. A materialidade e a autoria são comprovadas por elementos dos autos capazes de demonstrar a origem ilícita do bem.

2. Inviável a desclassificação para a receptação culposa quando as circunstâncias do caso demonstram que o réu tinha plena ciência de que se tratava objeto de crime, ficando evidenciado o dolo do agente.

3. Restando comprovado que o réu detinha munição de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, deve ser mantida a sua condenação pelo delito previsto no art. 14, caput, da Lei 10.283/03.

4. A condenação por fato anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior à infração descrita na denúncia, caracteriza maus antecedentes.

5. Apelação conhecida e desprovida.